Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. VALORES DE TITULARIDADE DA MANDANTE LEVANTADOS PELO CAUSÍDICO QUE A PATROCINARA. FORMULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA CONSTRITIVA. DEFERIMENTO. BLOQUEIO PERFECTIBILIZADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. PRECARIEDADE. DEMANDADO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA QUANTIA COBRADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO. RÉPLICA. DOCUMENTO TORNADO CONTROVERTIDO. AUTENTICIDADE DO COMPROVANTE. CONTROVÉRSIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. CESSAÇÃO (CPC, ART. 428, I). TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com o disposto no artigo 296, caput, do estatuto processual, a tutela provisória possui, como características, a cognição sumária, que permite a análise da medida antecipatória por meio de juízo perfunctório e de probabilidade e de conformidade com os elementos de prova até então encartados aos autos, e a precariedade, a possibilitar, a seu turno, sua revogação ou modificação a qualquer tempo.
2. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
3. Concedida originalmente a pretensão constritiva provisória de natureza cautelar postulada pela demandante, por se vislumbrarem os pressupostos necessários ao seu deferimento, e não havendo sido ilididos os fundamentos que originalmente alicerçaram sua concessão, pois, conquanto apresentado pelo demandado, no ambiente de contestação, documento içado como comprobatório do pagamento do débito cobrado, fora o comprovante tornado controvertido mediante impugnação de sua autenticidade, cessando a boa-fé que lhe era inerente (CPC, art. 428, I), deve ser preservada a tutela cautelar originalmente deferida e acobertada pelo manto da preclusão até a resolução da lide, pois destinada a velar pelo resultado útil do processo.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.